Tribunal: TJMT
Processo: 1012669-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012669-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, por decretar e manter a prisão preventiva da increpada na ação penal n.o 1002308-90.2020.811.0007 (PJe), em que denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 16, §1o, inc. IV da Lei n.o 10.826/03.
Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, narra o i. Defensor Público que a paciente foi presa em flagrante no dia 16/03/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública; permanecendo segregada na Cadeia Pública de Colíder/MT desde então, o que, na intelecção da Defesa, viola o direito de locomoção da increpada, a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Nessa ordem de idéias, o impetrante alardeia as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pela paciente e sustenta as teses de ausência do periculum libertatis e carência de fundamentação do decreto segregatício, sob o viés de que a autoridade judiciária não demonstra objetiva e concretamente a indispensabilidade da segregação e tampouco em que medida a liberdade ambulatorial da paciente põe em risco a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a futura aplicação da lei penal, limitando-se a invocar a quantidade de drogas apreendidas e o Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, olvidando que a massa de narcóticos não contém a expressividade aludida nos precedentes que ensejaram a elaboração do citado enunciado.
Como segunda vertente, assevera que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, visto que os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de “Maria Eduarda da Silva Ferreira, de 10 anos de idade”, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.
Por tudo o que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para ver revogada a prisão preventiva ora hostilizada, com a subsequente expedição do respectivo alvará de soltura, “aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”; e, subsidiariamente, pugna pela submissão da increpada ao regime de prisão domiciliar.
No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 46365468 ao ID 46365482.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
A princípio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Isso porque, em exame sumário do édito segregatício, verifico que a d. autoridade tida por coatora converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios suficientes do provável envolvimento da paciente com o narcotráfico, consubstanciados, em especial, nos depoimentos colhidos na repartição policial, no termo de exibição e apreensão (ID 46365468, p. 25-27) e no laudo preliminar de constatação de entorpecentes (ID 46365472, p. 10-14), que apontou a apreensão de 03 porções de MACONHA [1.936,60g] e 02 porções de COCAÍNA [647,10g], as quais a favorecida nessa ordem admitiu perante a autoridade policial que transportaria para a comarca de Apiacás/MT mediante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) [ID 46365471, p. 1-2]; tudo a evidenciar o fumus comissi delicti.
No mais, verifico que o d. juízo a quo concluiu pela indispensabilidade da custódia cautelar para o fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela subida quantidade e pela diversidade de drogas apreendidas, o que, como bem aquilatado pelo magistrado no decreto segregatício, segue o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E conquanto a Defesa tente incutir a ideia de que a quantidade de narcóticos in casu não é expressiva, em casos semelhantes, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente a natureza e a elevada quantidade de drogas, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tornando insuficientes as cautelares alternativas.
Nesse sentido:
“[...] 4. De fato, constata-se a necessidade da medida em hipótese na qual o paciente foi flagrado com expressiva quantidade de entorpecentes – quase 1kg de cocaína, droga de elevado poder viciante e destrutivo –, além de apresentar condenação anterior por crime de mesma natureza, elementos estes sufi cientes para indicar sua dedicação às práticas criminosas e recomendar a prisão como forma de garantia da ordem pública. 5...” (STJ – HC: 479907/SP 2018/0309053-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019). Grifei.
Por sua vez, com relação à possibilidade de submissão da increpada à prisão domiciliar, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não vislumbro motivos suficientes para a concessão liminar do writ, pois conquanto o i. Defensor Público alegue que a increpada é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis à infante, tampouco que a criança não esteja sob a tutela de outro familiar.
Deveras, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensáveis a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a increpada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Por fim, há de se ter em conta que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator